Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
2 – A despeito da consideração lançada na fundamentação do acórdão embargado de que seria aplicável a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, não constou do dispositivo do acórdão a incidência da aludida penalidade processual. Nesse descortino, por mais que fosse devida, em tese, a aplicação da multa, assim como constou da fundamentação do acórdão, mas não do dispositivo, tal obscuridade não pode ser aclarada para prejudicar a Recorrente, que teve o recurso desprovido, sob pena de configurar reforma que lhe é prejudicial em seu próprio recurso, o que não se compatibiliza com a ordem jurídico-processual, ainda mais quando se identifica que o vício apontado decorreu de equívoco no voto condutor do acórdão embargado. Assim, embora reconhecendo a obscuridade alegada, nada há a ser modificado no acórdão embargado, no que desprovê o Agravo Interno interposto.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.